Tribunal: STF
Processo: ARE 1313837
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em demanda na qual a parte autora pretende o recebimento das parcelas fixadas em acordo administrativo entabulado com INSS referente à aposentadoria de seu genitor. 
    A sentença julgou extinta a demanda. Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal acolheu o pedido, determinando ao INSS o pagamento ao autor do valor correspondente à sua cota-parte do remanescente do acordo administrativo, independentemente de nova habilitação, uma vez que já recebia pensão até a maioridade, e já estava reconhecido como pensionista. Da mesma forma, concluiu que os demais ex-pensionistas também preenchiam os requisitos do art. 112 da Lei 8.213/1991 e, por isso, poderiam receber a cota-parte correspondente a cada um deles, bastando a formalização do pedido junto ao INSS. Eis a ementa do julgado (Vol. 2, fl. 174):
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REVISÃO. FALECIMENTO DO SEGURADO. ACORDO FIRMADO PELO TUTOR DOS PENSIONISTAS PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL POR PARTE DO INSS. INCIDÊNCIA DO ART. 112 DA Lei 8.213/91. HERDEIROS ANTERIORMENTE HABILITADOS COMO PENSIONISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os Embargos de Declarações opostos foram rejeitados (Vol. 2. fl. 183).
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 187), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos aos artigos 100, §§ 3º e 4º; e 167, VI, da Constituição; e ao Tema 755 da repercussão geral (ARE 723.307-RG) pelos seguintes fundamentos: 
    (a) o acórdão contrariou o Tema 755 da repercussão geral, que veda a execução para o pagamento, parte por Requisição de Pequeno Valor, e parte por meio de complemento positivo de verba pretérita à decisão judicial;
    (b) a determinação do pagamento de parcelas atrasadas por meio administrativo viola o art. 100 da Constituição Federal; e 
    (c) houve ofensa ao princípio da especialidade (art. 167, VI, da CF), uma vez que as dotações orçamentárias para o pagamento administrativo são distintas daquelas previstas para o pagamento de quantias decorrente de condenações judiciais. 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão solucionou a questão em debate com base em preceitos de ordem infraconstitucional, o que revela que não há repercussão geral no caso (Vol. 2, fl. 224). 
    No Agravo, a parte agravante refutou a ofensa reflexa à Constituição, alegando que a matéria é de caráter constitucional e ostenta repercussão geral (Vol. 2, fl. 228).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 2, fls. 174-175):
    “1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por não ter a parte autora comprovado o prévio requerimento administrativo quanto à pretensão de receber parcelas atrasadas referentes à revisão da aposentadoria de seu genitor, após cessado o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte oriundo do mesmo benefício.
    2. Segundo consta dos autos, enquanto dependente válido do instituidor da pensão, o autor Thomas Maike Gomes Lacerda recebia a pensão por morte cumulada com as parcelas decorrentes da revisão da aposentadoria do seu genitor, por força de acordo firmado com o INSS. Atingida a maioridade civil, o INSS deixou de pagar a pensão por morte e também as parcelas remanescentes do acordo firmado para pagamento das prestações pretéritas do benefício revisado.
    3. O caso dos autos não se encaixa dentre aqueles cuja necessidade de requerimento administrativo se impõe, de modo a evitar a substituição da função administrativa pela jurisdicional. Verifica-se que, no ano de 2004, o INSS firmou acordo com a parte autora para pagamento do valor de R$ 13.016,44 (treze mil dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), referentes a atrasados de aposentadoria, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas. O acordo foi cumprido até o ano de 2009, quando o INSS cessou o pagamento destas parcelas e do benefício de pensão por morte ao dependente.
    4. O Comunicado enviado ao autor Thomas Maike pelo INSS, dando conta da revisão do benefício administrativamente para aqueles que não ingressaram com ação judicial confirma a proposta de pagamento do benefício nas condições mencionadas e a Consulta Informações de Revisão IRSM por NB ratifica a realização do acordo em 01/09/2004 e o inadimplemento referente a 42 parcelas.
    5. Há nos autos, ainda, o Ofício nº 008/2010/1º Ofício Previdenciário/DPU/DF, de 10 de março de 2010, reiterado por email de 27/04/2010, encaminhado em nome de Thomas Mike, solicitando informações acerca do procedimento a ser adotado pelo beneficiário para receber as parcelas faltantes do acordo, inclusive sobre a necessidade de comparecer com os outros dois irmãos e de ingressar com ação judicial, mas não houve resposta administrativa.
    6. Diz o art. 112 da Lei nº 8.213/91: “O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
    7. O dispositivo, segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se também na esfera judicial, conferindo legitimidade ativa ao herdeiro ou dependente para, em nome próprio e em ação própria, pedir o pagamento das parcelas. Transcrevo o precedente: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 112 DA LEI 8213/91.LEGITIMIDADE DE HERDEIRO PARA AJUIZAR AÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO SEGURADO FALECIDO. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE. Prescreve o mencionado art. 112 da Lei nº 8.213/91, ad litteram: “O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.” Como se observa, poderão os valores devidos e não pagos ao segurado falecido ser percebidos pelos seus dependentes ou sucessores, desde que, evidentemente, provada essa condição, independentemente de inventário ou arrolamento. A letra da lei é clara e, a bem da verdade, apenas ratifica regra que já estava consagrada no regime previdenciário anterior (reproduzida no art. 212 do Decreto 83.080/79). Em suma, o artigo consagra verdadeira exclusão do ingresso dos valores no espólio e introduz regra procedimental e processual específica que afasta a competência do Juízo de Sucessões, conferindo legitimação ativa ao herdeiro ou dependente para, em nome próprio e em ação própria, postular o pagamento das parcelas. De lado outro, a tese de que o mencionado artigo somente teria aplicação em sede administrativa não parece, salvo melhor juízo, procedente. Recurso desprovido.”(REsp 603.246/AL, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 16/05/2005 p. 384.)
    8. No caso dos autos, não há necessidade sequer de habilitação do autor para o recebimento do remanescente devido por força do acordo firmado entre as partes, visto que, sua habilitação anterior na condição de pensionistas não se apaga pelo atingimento da maioridade, a não ser para a finalidade específica de prosseguir no recebimento da pensão por morte. Se recebeu a pensão por morte, está o autor automaticamente habilitado ao recebimento do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário.
    9. O mesmo raciocínio aplica-se aos demais ex-pensionistas, cabendo a cada um, inclusive ao autor, apenas o recebimento da respectiva cota-parte.
    10. Em suma, a hipótese é de regularização administrativa pela parte autora para o recebimento das parcelas ainda devidas em decorrência da revisão do benefício de aposentadoria de seu genitor. Não é o caso de retorno dos autos à origem, visto que, houve contraditório e não há controvérsia no mérito quanto ao débito.
    11. Assim sendo, determino ao INSS que pague ao autor o valor correspondente a sua cota-parte do remanescente do acordo administrativo referido, independentemente de nova habilitação, uma vez que, se recebia pensão até a maioridade, é porque estava habilitado como pensionista. Desse modo preenche a exigência do art. 112 da Lei 8.213/91. O excedente à cota-parte do autor será pago aos demais ex-pensionistas, observadas as mesmas condições, bastando a formalização do pedido junto ao INSS. Este mesmo excedente poderá ser pago ao autor, caso comprove a renúncia dos demais ex-pensionistas em seu favor.
    12. Tendo em conta que o prazo para o adimplemento total do acordo encontra-se esgotado, a cota parte de cada herdeiro será paga na íntegra, com atualização monetária, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    13. Sobre o montante apurado aplicam-se juros de mora, em razão da inércia do INSS em responder ao requerimento administrativo formulado pelos autores e pela cessação indevida do pagamento das parcelas remanescentes, quando conhecia os habilitados ao recebimento da pensão por morte.
    14. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
    15. Não há, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, previsão legal para arbitramento de verba honorária quando há provimento do recurso (inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).
    16. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995.”
    Da leitura acima, constata-se que o Juízo de origem, analisando as provas dos autos e amparado na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, concluiu que o autor e os demais pensionistas preenchem a exigência do art. 112 da Lei 8.213/1991 e, por isso, estão habilitados, cada um deles, a receber a sua cota-parte da pensão por morte e do valor remanescente do acordo administrativo firmado com o INSS, em decorrência da revisão do benefício de aposentadoria do instituidor da benefício.
    A hipótese, portanto, é unicamente de regularização administrativa dos pensionistas, a fim de prosseguir no recebimento da pensão por morte e do resíduo das parcelas do acordo administrativo ainda não quitado. Não se trata, ao contrário do que alega o INSS, de complemento positivo determinado em ação judicial.
    Como efeito, a matéria em exame não se confunde com aquela decidida no Tema 755 da repercussão geral, em que fixada a seguinte tese: 
    “É vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.
    Inclusive, a questão foi bem delimitada pelo Relator do precedente acima, Ilustre Min. GILMAR MENDES, ao pontuar que “a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de ser vedado o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para fins de dividir o pagamento devido em dois momentos: (i) antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo na via administrativa; e (ii) depois do trânsito em julgado, por meio de precatório ou RPV na via judicial.”
    A matéria aqui posta em análise está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente